Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727748-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA , AFONSO NETO LOPES CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Leonardo de Carvalho e Silva e Afonso Neto Lopes Carvalho, em favor de Paulo Ricardo Moraes Milhomem, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos no 0729931-03.2021.8.07.0001 (ID 101395241 - Pág. 01/04). O presente habeas corpus foi instruído com a petição inicial, a decisão impugnada e documentos pessoais do paciente, não tendo sido juntados os elementos do inquérito policial. Não obstante, foi possível consultar os autos de origem, por meio do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância (APF n.o 0729931-03.2021.8.07.0001). Segundo o inquérito policial, no dia 25/08/2021, após uma briga de trânsito, o paciente seguiu a vítima, cada um em seu veículo, até a residência desta. No local, a vítima desceu do carro e, ao que tudo indica, houve uma discussão, quando, em determinado momento, o paciente teria avançado com seu automóvel em direção à ofendida Tatiana, vindo a atropelá-la e fugindo em seguida, sem prestar socorro. A vítima foi socorrida por seu marido e, segundo consta dos autos de origem, “se encontra internada naquele nosocômio, em estado gravíssimo, com suspeita de várias fraturas pelo corpo, inclusive craniana” (ID . 101377338 - Pág. 1 – dos autos de origem). Ouvido na delegacia, o paciente narrou que, estava conduzindo seu automóvel em via pública, quando adentrou com seu carro na frente do veículo conduzido pela vítima, ocasião em que esta começou a fazer gestos obscenos e efetuou uma ultrapassagem perigosa. Disse que, em seguida, ele e a vítima seguiram no trânsito, em seus carros, “batendo boca”, até chegar ao local dos fatos. Afirmou que, no local dos fatos, falou para a ofendida que ela não poderia ficar arriscando a vida das outras pessoas e que foi até o final da rua para manobrar o veículo e ir embora, mas que, ao retornar, foi surpreendido com o carro da vítima trancando a passagem e com o marido da ofendida, o qual foi em direção a seu carro, proferindo ameaças. Declarou que ficou com medo de represálias e que, por isso, “acelerou seu veículo em direção à calçada, com o único propósito de sair do local; que no momento em que acelerou seu veículo, veio a atropelar a vítima, a qual se encontrava na frente do mesmo, tentando impedir a sua passagem; Que o interrogando aproveitou um momento em que a vítima chegou um pouco para o lado, tendo a certeza de que a mesma sairia totalmente da frente, quando o veículo passasse; Que em momento algum teve qualquer intenção de lesionar a vítima, estando totalmente arrependido do seu ato”. Disse, por fim, que não prestou socorro à vítima, diante do medo de represálias e porque viu pelo retrovisor que ela já estava sendo socorrida pelo marido (ID 101375437 - Pág. 04/05 dos autos de origem). A vítima não foi ouvida, em razão de sua hospitalização. O marido da vítima foi ouvido e declarou que estava em casa quando ouviu gritos vindos da parte externa da residência. Ao sair para a rua, viu o paciente em seu veículo discutindo com a vítima. Narrou que sua esposa lhe contou que o automóvel do paciente teria “fechado” o seu carro no trânsito e que ela teria reclamado ou buzinado. Afirmou, ademais, que, já em frente à residência do casal, o paciente retornou conduzindo o veículo e proferiu xingamentos e ofensas contra a vítima. Narrou que pediu calma e tentou se aproximar para conversarem, “mas o autor começou a dar ré no veículo, impedindo sua aproximação. Tatiana então retornou ao seu carro, pegou o celular, momento em que o autor acelerou, desviou do declarante e passou por cima da vítima propositalmente, tendo o corpo da vítima sido jogado sobre o capô do carro, caiu a frente e o autor passou por cima, fugindo do local, sem prestar socorro” (ID 101376578 - Pág. 01/02 – dos autos de origem). Nos autos de origem, foi juntado vídeo de câmera de segurança, que captou o momento do atropelamento. O douto Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos termos da decisão de ID 101395241 - Pág. 01/04. Contra a decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que a gravidade abstrata do crime, a repercussão social ou o prestígio do sistema penal não autorizam a decretação da prisão preventiva. Ademais, argumenta que o requisito de garantia da ordem pública deve levar em consideração dos dados concretos da ação do paciente, não podendo se embasar em meras conjecturas ou ilações ou com mera menção às hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, como consta da decisão impugnada. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita como advogado e tem residência fixa onde mora com a esposa e a filha, além de que voluntariamente procurou a autoridade policial para prestar esclarecimentos, conduzindo o veículo envolvido no acidente. Entende, dessa forma, que a decisão impugnada padece de fundamentação idônea, que a prisão preventiva é desnecessária, que a liberdade do paciente não coloca em risco a sociedade e que não há elementos que demonstrem que o paciente irá reiterar na prática de idêntico delito. Ademais, anota que deve prevalecer a presunção de inocência e que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, como a imposição de proibição do direito de conduzir automóveis, o monitoramento eletrônico somado à proibição de se aproximar da vítima e de testemunhas, o comparecimento periódico em juízo e a entrega de passaporte. De outro lado, alega que o paciente não teve vontade e consciência de ofender e tirar a vida da vítima. Sustenta, ainda, que é desproporcional a prisão preventiva quando eventual pena poderá ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, sendo que, como o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não se afasta a possibilidade de fixação do regime aberto ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Salienta que a autoridade policial não representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo que o Juízo de origem apenas ouviu o Ministério Público. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, comprometendo-se o paciente a cumprir eventuais medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura, sem o pagamento de fiança. Requer a dispensa das informações. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo depoimento do marido da vítima e pelas imagens da câmera de vídeo, que demonstram que o paciente atropelou a vítima, os quais são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Ressalte-se que as alegações referentes ao dolo do paciente são prematuras, porquanto sequer foi oferecida a denúncia, devendo a questão ser apreciada oportunamente no juízo competente. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva, diante das circunstâncias do delito a indicar a periculosidade do paciente. De fato, consta dos autos que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu esta até sua residência; no local, voltou a discutir com a ofendida e, em seguida, acelerou o veículo e a atropelou, na frente de seu marido e do filho de apenas oito anos. Há notícias, ainda, de que a ofendida está hospitalizada em estado gravíssimo. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é extremamente grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. [...] 3. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta. [...] 6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1270287, 07226633220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação ao requerimento de dispensa das informações, entendo-as necessárias, em razão da ausência de instrução do writ com cópia integral dos autos de origem e diante da incipiente fase processual do feito de primeira instância, cujo acompanhamento se faz relevante. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador